Tribunal: TJPA
Processo: 0001270-24.2013.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001270-24.2013.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: ANTONIA ZENA GLEYDE OLIVEIRA ABREU

RECORRIDO: JUSSARA OLEGARIO DA COSTA, RUBENS OLEGARIO DA COSTA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTÍNUA E NOTÓRIA, COM CARACTERÍSTICA DE UNIÃO FAMILIAR CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC).

2.

As provas documentais apresentadas pela autora, corroboradas pelos uníssonos depoimentos testemunhais e somadas à inexistência de impedimento matrimonial, constata-se que a relação existente entre o ex-segurado e a autora restou devidamente comprovada. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.

3.

A autora faz
jus
ao percebimento de pensão por morte, cujo pagamento deve ocorrer de forma retroativa ao indeferimento administrativo. Precedentes deste TJPA.

4.

Sentença confirmada em reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar a união estável entre a requerente Antônia Zena Gleyde Oliveira Abreu e o Sr. José Carlos Lima da Costa, bem como para condenar o requerido Instituto dos Servidores Públicos do Município de Paragominas a conceder a pensão por morte a requerente, além do pagamento retroativo de tal benefício desde o indeferimento administrativo com a devida atualização monetária.

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Não havendo interposição de recurso voluntário e consoante determinado em sentença, submetido o feito ao reexame necessário, distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução carreada aos autos.

A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC)
[1]
.

Efetivamente, a separação se dá na hipótese de rompimento do laço e afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado o conteúdo material do casamento.

Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

Compulsando os autos, as provas documentais apresentadas pela autora, corroboradas pelos uníssonos depoimentos testemunhais e somadas à inexistência de impedimento matrimonial, constata-se que a relação existente entre o ex-segurado e a autora restou devidamente comprovada. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar. Por conseguinte, a autora tem direito

ao percebimento de pensão por morte, cujo pagamento deve ocorrer de forma retroativa ao indeferimento administrativo.

A despeito do fato do ex-segurado não ter deixado dependentes/beneficiários inscritos para o recebimento da pensão por morte, uma vez configurada a união estável entre o casal, a autora faz
jus
ao recebimento do benefício.

“A pensão por morte é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado falecido - a chamada família previdenciária - no exercício de sua atividade ou não (neste caso, desde que mantida a qualidade de segurado), ou, ainda, quando ele já se encontrava em percepção de aposentadoria.
O benefício é uma prestação previdenciária continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou pelo menos, a minimizar a falta daqueles que proviam as necessidades econômicas dos dependentes.
”

(ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à lei de benefícios da previdência social, 4ª ed., Porto Alegre: Esmafe, 2004. p. 251).

Veja-se, por oportuno, a jurisprudência deste tribunal nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública,
more uxório
, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido
.

(TJPA, ApCiv 0015434-52.2008.8.14.0301, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 09/08/2018, publicado em 10/08/2018)

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
A união estável é reconhecida expressamente pelo art. 226, §3º da CF/88: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. A proteção conferida à união estável é, antes de mais nada, o reconhecimento de uma situação fática. Em nosso País, é muito grande o número de pessoas que consumam uma relação estável e duradoura com o objetivo de formar uma família, mas sem a celebração do casamento. Esta união gera uma série de efeitos que não podem ser ignorados pelo texto legal, como a discussão sobre o direito aos alimentos, ao pensionamento, à sucessão, enfim, a uma gama variada de situações jurídicas que não poderiam ser ignoradas pelo legislador.

(MEDINA, José Miguel Garcia. ARAÚJO, Fábio Caldas. Código civil comentado [livro eletrônico], São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Belém, 16/11/2022